Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-46.2014.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos, etc...
Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ESPÓLIO DE MILTON MOREIRA DA SILVA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A.
A Seguradora requerida, ora recorrente, em sede de apelação, alegou falta de regularidade de representação processual, visto que VANDAIR MOREIRA DA SILVA, NILZA SOARES DINIZ e AIRTON CESAR MOREIRA SOARES não cuidaram de juntar os documentos pessoais, mas tão somente instrumento particular de procuração, bem como que GIULIA CRISTINA AMORIM MOREIRA, JOÃO VICTOR VIEIRA AMORIM e MARIA JULIA PEREIRA AMORIM padecem de apresentação aos autos de instrumento de procuração.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação observando ser necessária a intimação dos Apelados, na forma do artigo 76 do NCPC, para que providenciem a regularização trazida à baila no Apelo colacionado ao id. 64924991, sob pena de exclusão da lide (Num. 89379463 – pág. 05) das pessoas supra citadas.
A devida representação processual é matéria de ordem pública podendo ser apreciada a qualquer tempo. Nesse contexto, verifico inexistência de qualquer ofensa ao contraditório, pois que intimada a parte autora, não houve manifestação (Num. 105562983). Evidenciada a desídia, ao não cumprir a determinação judicial para o fim de regularizar a representação processual, a ação deve ser extinta em relação aquelas pessoas que não a regularizaram.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, em relação às seguintes partes: VANDAIR MOREIRA DA SILVA, NILZA SOARES DINIZ e AIRTON CESAR MOREIRA SOARES, GIULIA CRISTINA AMORIM MOREIRA, JOÃO VICTOR VIEIRA AMORIM e MARIA JULIA PEREIRA AMORIM
Intime-se.
Após o trânsito em julgado desta DECISÃO, voltem-me conclusos os autos para o julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator